Tribunal: TJBA
Processo: 8006209-64.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006209-64.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCUS VINICIUS BRAUNA ARAUJO

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

APELADO: VERONICE DANTAS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CLEIDE FERNANDES DUARTE, NADJA PRICILA DE MOURA VAZ BARREIROS

18DA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE PROFISSIONAL LIBERAL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. FALHA TÉCNICA COMPROVADA. NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM FIXADO DENTRO DOS LIMITES DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em análise

Ação de indenização proposta por consumidora em face de cirurgião-dentista, em virtude de falhas técnicas em procedimentos odontológicos envolvendo implantes e próteses dentárias. A sentença julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o réu ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, rejeitou os danos materiais por ausência de comprovação e julgou improcedente a reconvenção. O réu interpôs recurso de apelação, alegando inexistência de culpa, culpa concorrente da paciente por supostas ausências a consultas, ocorrência de julgamento ultra petita e, subsidiariamente, requereu a redução do valor indenizatório.

II. Questões controvertidas
2. Analisa-se se houve falha técnica no tratamento odontológico apta a gerar responsabilidade civil do profissional liberal; se é aplicável a tese de culpa concorrente da paciente; se a condenação em valor superior ao pedido individual caracteriza julgamento ultra petita; e se o quantum indenizatório fixado observa os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Fundamentação
3. Trata-se de relação de consumo, atraindo a incidência do CDC. Nos termos do art. 14, § 4º, a responsabilidade do profissional liberal é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa.
4. O laudo pericial foi categórico ao apontar falha técnica no tratamento da unidade 36, em desacordo com a boa prática odontológica, estabelecendo o nexo causal entre a conduta do réu e os danos experimentados pela paciente.
5. Não foi comprovada a alegada ausência reiterada da paciente às consultas, inexistindo documentos aptos a sustentar a tese de culpa concorrente.
6. Não se verifica julgamento ultra petita, uma vez que a inicial formulou pedidos de indenização por danos morais no valor global de R$ 30.000,00, sendo a condenação fixada em R$ 15.000,00 compatível com os limites da demanda.
7. O valor indenizatório deve ser mantido, pois se revela adequado à gravidade do dano, ao caráter pedagógico da condenação e encontra respaldo em precedentes jurisprudenciais em hipóteses semelhantes.
8. A reconvenção foi corretamente julgada improcedente, diante da inexistência de comprovação de prejuízos materiais ou morais sofridos pelo réu.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"Caracterizada a falha técnica em tratamento odontológico, o profissional liberal responde civilmente pelos danos morais, desde que comprovados o nexo causal e a culpa."

"A condenação por danos morais em valor compreendido dentro do montante global postulado na inicial não configura julgamento ultra petita."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, § 11; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 362; TJMG, Apelação Cível nº 1.0183.15.001840-0/001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 27.01.2021.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8006209-64.2019.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
MARCUS VINICIUS BRAUNA ARAÚJO
e parte recorrida
VERONICE DANTAS DE OLIVEIRA
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 12 de Setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator